Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734655-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ZILA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30289546), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0700442-71.2019.8.07.0006, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença relativo às astreintes. Transcrevo a decisão agravada: O devedor impugna o pedido de cumprimento de sentença. Alega que a obrigação de fazer fixada em decisão que deferiu a antecipação de tutela se tornou sem efeito com o julgamento de improcedência da ação em primeira instância. Aduz que ainda que tenha havido a reforma da sentença na instância recursal, não houve manifestação do acórdão sobre a tutela de urgência. Afirma que ao tempo da inscrição da credora em cadastro de inadimplente (25/01/2019), não havia determinação judicial em sentido contrário, o que somente veio a ocorrer com o acórdão proferido em junho de 2020. Sustenta as ligações de cobrança se referem ao ano de 2019, quando também o devedor não estava impedido de promover cobranças. Junta comprovante de depósito à título de garantia no valor de R$ 13.600,00. Pugna pela inexigibilidade da obrigação de pagar e o afastamento da multa diária. Alternativamente, requer a redução do valor das astreintes. Resposta à impugnação ao Id 104360983. Decido. Em sede de antecipação de tutela deferida ao Id 36395007, foi fixada contra o devedor obrigação de fazer nos termos seguintes: "Em sendo assim, por ora, diante do depósito realizado e dos questionamentos feitos, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a inscrição em cadastro de inadimplentes em relação à cobrança questionada nestes autos, bem como para suspender a cobrança extrajudicial. A parte ré fica intimada para cumprir a obrigação no prazo de 7 dias úteis, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 200,00 ao dia, limitada a R$ 3.000,00. O prazo para cumprimento da obrigação de suspender a obrigação extrajudicial é de 7 dias úteis e a multa devida é de R$ 200,00 por ocorrência, sem limitação. A ré já está intimada para o cumprimento desta decisão, na pessoa de seu preposto." O dispositivo da sentença ao Id 44253554 julgou improcedente o pedido. Confira-se: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ZILA PINHEIRO em face de BANCO ITAUCARD S.A., partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Observe-se ser a autora beneficiária da justiça gratuita." Em sede de apelação, a sentença foi reformada e o acórdão acolheu o pedido inicial. Veja-se: "Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para declarar inexistente o débito imputado à autora no valor de R$ 13.221,78 (treze mil duzentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) com a consequente liberação dos valores depositados em Juízo. Por ocasião das razões recursais, majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC." O devedor argumenta que com a sentença de improcedência a tutela de urgência deferida teria perdido seus efeitos e que o acórdão nada decidiu sobre a antecipação de tutela. Entende que a obrigação de fazer anteriormente fixada se tornou inexigível, assim como as astreintes estipuladas. A tese defendida pelo devedor não merece acolhida. Isto porque, nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação é sempre recebida no efeito suspensivo. As hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatos estão enumeradas no §1o do referido dispositivo processual. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações ali elencadas. Desta forma, a sentença de improcedência prolatada não produziu eficácia imediata e, por conseguinte, não teve o condão de desconstituir e fazer cessar os efeitos da tutela inicialmente concedida. Por outro lado, quando o acórdão reformou a sentença que julgou improcedente o pedido, restabeleceu os efeitos da decisão liminar, uma vez que o acórdão equivale ao julgamento de procedência do pedido. No caso, a expressa manifestação do acórdão acerca do pedido antecipatório não é imprescindível, notadamente porque o acolhimento do pedido principal consolida a pretensão antecipatória. Assim, tem-se que as obrigações de fazer fixadas para o devedor são exigíveis, já que a antecipação da tutela teve sem efeitos preservados pela reforma da sentença com julgamento de procedência do pedido pelo acórdão. Ademais, a decisão ao Id 101213690 já examinou detalhadamente o inadimplemento do devedor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Conforme extrato da conta judicial anexo, o valor depositado pelo devedor ao Id 103372174, de R$ 13.600,00, foi atualizado para R$ 15.254,47. Converto o depósito promovido pelo devedor em pagamento a partir desta data. Como a quantia foi depositada com a finalidade de garantia do juízo e não com a pretensão de pagamento, são devidos os encargos previstos no art. 523 do CPC. A parte credora deverá juntar planilha atualizada do débito remanescente. Anoto que o débito deve ser atualizado até a presente data, quando então se procede ao abatimento do depósito convertido em pagamento e atualiza-se o saldo remanescente. Essa operação deve constar na planilha, a fim de facilitar o exame dos cálculos. Prazo de 15 dias. Alega o Agravante que: (i) o cumprimento de sentença decorre de descumprimento de obrigação de fazer, motivo pelo qual a Agravada cobra astreintes; (ii) na sentença, o pedido da Agravada foi julgado improcedente, de modo que a obrigação de fazer fixada em antecipação de tutela se tornou sem efeito com a sentença de improcedência; (iii) em recurso, a sentença foi reformada, mas não houve confirmação no acórdão sobre a tutela de urgência; (iv) a Agravada foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito quando inexistia decisão em sentido contrário, uma vez que a determinação ocorreu em junho/2020 e as cobranças realizadas eram do ano de 2019; (v) ainda que a sentença tenha sido reformada em segundo grau para acolher os pedidos iniciais, é de verificar que NÃO HOUVE, no texto do acórdão, a confirmação da tutela de urgência, que transitou em julgado sem reclames por parte da Agravada; (vi) somente após o trânsito em julgado do acórdão, o Agravante poderia ser compelido a baixar a inscrição; (vii) deve ser revisto o valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravada; (viii) a astreinte ser excluída (i) em razão de ser excessiva e (ii) face ao cumprimento da obrigação, de modo a evitar, inclusive, que a execução da multa possa se convolar em aspecto mais importante que o próprio adimplemento da obrigação principal, sob pena de latente violação ao art. 537, do CPC. Pleiteia: Por todo o exposto, o Agravante requer a Vossa Excelência seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada e determinando-se o sobrestamento do feito de origem até decisão definitiva desta egrégia Corte. No mérito, requer-se a confirmação da medida antecipatória e, em caráter definitivo, seja reformada a decisão para fins de ser determinada: (i) a declaração de nulidade da Execução no 0700442- 71.2019.8.07.0006, ou, ainda, pela exclusão ou minoração da multa fixada, dada a sua desproporcionalidade e cumprimento da obrigação; e (ii) a condenação da Agravada ao pagamento da sucumbência e dos respectivos consectários legais. Requer-se, ainda, seja determinada a intimação da Agravada para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo e sob as penas da lei. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas pagas (ID 30289548). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. De acordo com os autos de origem, em audiência de conciliação, o Juízo a quo deferiu antecipação de tutela após a Executada já ter inserido o nome da Exequente em cadastro de inadimplentes: A depositou nestes autos a quantia que entende devida em relação à cobrança questionada. Em sendo assim, por ora, diante do depósito realizado e dos questionamentos feitos, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a inscrição em cadastro de inadimplentes em relação à cobrança questionada nestes autos, bem como para suspender a cobrança extrajudicial. A parte ré fica intimada para cumprir a obrigação no prazo de 7 dias úteis, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 200,00 ao dia, limitada a R$ 3.000,00. O prazo para cumprimento da obrigação de suspender a obrigação xtr é de 7 diasúteis e a multa devida é de R$ 200,00 por ocorrência, sem limitação. A ré já está intimada para o cumprimento desta de o, essoa e seu preposto." A audiência ocorreu em 5.6.2019, após a qual o Agravante deveria cumprir a antecipação de tutela. O Réu informou a baixa no registro em 10.6.2019 (ID 37159395 de origem). Sobreveio, em 26.9.2019, sentença de improcedência da ação da ora Agravada. Assim, por força do inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC, a sentença que revoga tutela antecipatória produz efeitos imediatos. No ínterim entre a sentença de improcedência e a ciência do acórdão que reformou a sentença, de fato, consoante dispositivo do CPC citado, não incidia sobre o Executado a obrigação de se abster que inscrever o nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes. O acórdão foi proferido em junho/2020. A Agravada, no pedido de cumprimento de sentença, alega que recebeu cartas de inscrição de seu nome nos programas de proteção ao crédito no dia 20 de agosto de 2019 e 28 de agosto de 2019 do débito indevido cobrado pela Executada, portanto a multa é aplicável em seu grau máximo. Desse modo, algumas das cobranças perpetradas pela Agravante e relatadas pela Agravada são anteriores à sentença, enquanto ainda estava vigente a antecipação de tutela. Caracterizado, portanto, o descumprimento da obrigação pela Agravante. Por outro lado, quanto às cobranças e restrições que ocorreram entre a prolação da sentença que revogou a tutela antecipatória e a prolação do acórdão que reformou a sentença, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, descumprimento de obrigação por parte do Agravante, uma vez que a tutela antecipatória não estava mais produzindo efeitos. Todavia, há a necessidade de se delimitar por quanto tempo exatamente a Agravante descumpriu sua obrigação de se abster de cobranças, o que poderá afetar o cálculo final do montante das astreintes. Logo, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo para melhor delimitar quais cobranças foram promovidas: i) entre a concessão da tutela antecipada e a sentença de improcedência (período em que ainda estava vigente a antecipação de tutela; ii) entre a sentença de improcedência e a ciência do acórdão que reformou a sentença (período em que não mais existia a obrigação da Agravante de observar a tutela de urgência; e iii) período após a ciência do acórdão que reformou a sentença (período em que foi restabelecida a obrigação de não cobrança). A suspensão não implicará em prejuízo à Agravada, uma vez que, caso o recurso reste desprovido, o valor depositado em Juízo poderá ser convertido em pagamento. As demais alegações do Agravante serão analisadas quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 13:19:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador